Tribunal: TJDFT
Processo: 0734896-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DOCUMENTOS QUE INSTRUEM O PROCESSO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. LITISCONSÓRCIO. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO.
1 – Emenda à petição inicial. Segundo o art. 320 do CPC, a petição deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Já o § 1o do art. 914 do CPC impõe que os embargos à execução devem ser instruídos com cópia das peças processuais relevantes. A determinação de emenda para que os embargantes acostem documentos que já estão nos autos, mas em documento único, revela rigor excessivo, que não deve ser adotado.
2 – Ausência de procuração. Litisconsórcio. Regularização. É possível a convalidação da regularização da representação das partes feita intempestivamente, especialmente por se tratar de litisconsórcio, em que todos os embargantes estão representados pelo mesmo patrono, embora, inicialmente, tenham sido juntadas as procurações apenas de parcela deles.
3 – Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.
(la)